Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016971-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AROLDO DE SOUZA - CPF: 077.745.911-68 (APELADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNADA

- PRESCRIÇÃO
E
DECADENCIA
–
INOCORRÊNCIA
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA
-

PRELIMINAR REJEITADA
-

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
– COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM INÚMERAS DESPESAS NO COMÉRCIO LOCAL POR LONGO TEMPO
–
DEVER DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA BEM COMO VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)
–
AUSENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
A JUSTIFICAR IN VALIDAÇÃO DO CONTRATO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
não havendo falar
in casu
em prescrição e decadência uma vez que quando do ajuizamento da demanda em 2023 os descontos estavam ocorrendo no benefício do Autor.

A legitimidade passiva Apelante deve ser reconhecida, uma vez que a aquisição da carteira comercial pelo Banco PAN S.A., que contém o contrato ora discutido, não justifica a exclusão de sua responsabilidade, com base no princípio da facilitação da defesa do consumidor e na sucessão creditícia, conforme disposto no artigo 109 do Código de Processo Civil.

Comprovado nos Autos que por longo período (desde 2008) o Autor vem utilizando o Cartão de Crédito Consignado com realização de inúmeras despesas/compras e saques,

nunca questionadas resta evidenciada a relação negocial entre as partes,
não sendo razoável que o Autor após ampla utilização do cartão questionado possa suscitar inexistência de relação jurídica entre as partes ou sua invalidade
.

É vedação ao comportamento contraditório, sendo que a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva
, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Diante da ausência de prova de vício de consentimento que depende da demonstração inequívoca
, não há falar em invalidade do cartão do crédito consignado e, tampouco, em conduta ilegal ou abusiva do Apelante, implicando no afastamento de danos morais, materiais e repetição do indébito pleiteados pelo Autor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1016971-54-2023

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
AROLDO DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança por Dívida já Paga c/c Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Danos Morais para: Declarar
a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente ao contrato objetos do presente litigio, determinando seja cessado imediatamente,

condenar o requerido a devolução dos valores descontados, de forma simples, devidamente atualizado de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso; bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais o Apelante sustenta
preliminar de decadência
, argumentando que na forma do artigo 178 do CC o prazo para pleitear anulação de negócio jurídico é de 04 (quatro) anos, sendo que no caso, o Cartão foi formalizado em 2008 e a ação ajuizada em 10/05/2023, quando já efetivada a decadência.

Argumenta, ainda, ocorrência de
prescrição
, sustentando que o prazo é de 10 anos a partir do momento em que o Autor teve conhecimento do suposto dano, no caso,
15/02/2008.

Sustenta
preliminar de ilegitimidade passiva
do Apelante, argumentando que
a contratação
, objeto da lide, em nome da parte autora
foi firmada junto ao Banco Cruzeiro do Sul (BCSul), tendo sido posteriormente arrematada pelo Banco Pan em leilão, tornando-o o atual responsável pela cobrança do crédito em questão
, sendo certo que
cabe ao Banco Cruzeiro do Sul, responder pela demanda,
já que o Apelante apenas deu continuidade às cobranças que lhe foram repassadas, uma vez que lhe foi repassado

ativos validados pelo BACEN em decorrência da arrematação.

Verbera que o Apelante,

como arrematante apenas de parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, é parte ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação.

No mérito
. alega que
o Autor possui contrato firmado com o Banco PAN , oriundo do contrato de cartão de crédito Banco Cruzeiro do Sul,
entregue no endereço cadastrado pela parte autora, ocorrendo a sua migração para o Banco Apelante em 07/2013,
gerando o Cartão de Crédito Banco Pan.

Alega que no caso
não há se falar em fraude ou em qualquer conduta abusiva desta instituição, mas sim da assunção e continuidade de contratos de crédito adquiridos, à luz da legislação vigente e sob a expressa autorização do Banco Central do Brasil.

Sustenta que no caso ocorreram os descontos mínimos referentes ao mencionado cartão de crédito,

sendo as faturas enviadas ao endereço do Autor que nunca apresentou contestações de despesas nem solicitação de cancelamento.

Verbera que diante dos descontos mínimos caberia ao Autor efetuar o pagamento complementar por meio das faturas que recebia em sua residência, sendo que atualmente, o cartão Consignado possui um saldo devedor de R$ 35.920,90 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte reais e noventa centavos), sendo descontado mensalmente o valor em média de R$ 706,50 (setecentos e seis reais e cinquenta centavos),
que corresponde ao pagamento mínimo das faturas, conforme previsão contratual, desde a migração, na folha de pagamento.

Afirma que não houve qualquer irregularidade na ação do Banco Pan desde a assunção do contrato, tendo recebido quando da migração a informação sistêmica daquele saldo devedor e daí então mantido o contrato sem qualquer prejuízo ao Apelado, acrescentando que em momento algum foi contactada acerca de qualquer irregularidade referente ao mencionado cartão consignado.

Assevera que o Banco ofereceu o seu produto à parte respeitando o Princípio da Informação, cumprindo o que diz o art. 6o do CDC e o

disposto no art. 54, § 3o, do referido Código

de forma que
a situação não pode ser tratada como fraude,

uma vez que o Apelado possuía um débito junto ao Banco Cruzeiro do Sul

e após a aquisição da carteira de cartão de crédito consignado pelo Banco Pan, o mesmo passou a cobrar a dívida
, da mesma forma que vinha ocorrendo em descontos regulares por se tratar de cartão de crédito consignado,
não havendo falar em inexistência de débito no caso em análise.

Assevera a inexistência de dano material e, tampouco, dano moral indenizáveis, acrescentando que os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende a razoabilidade.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta a
inocorrência da prescrição e decadência
, argumentando que cada desconto indevido ocorrido configura novo ato lesivo de forma que a demanda foi ajuizada no prazo legal.

Assevera que o Apelante não comprovou a validade do contrato de cartão de crédito
, acrescentando que o Banco juntou aos Autos apenas um contrato padrão e
faturas que não comprovam a realização de compras,
sendo insuficientes para reconhecer a validade do cartão de crédito.

Assevera que
não há como comprovar a existência de vínculo contratual entre as partes,
de modo que a sentença deve ser mantida em seus termos, cabendo ao Apelante realizar a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício do Autor.

Assevera ser devido o dano moral pleiteado e que o valor da condenação não se demonstra excessivo,
uma vez que atende aos critérios de equidade e justiça. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Conforme se infere dos Autos, o Apelante alega que no caso deve ser reconhecida a decadência, já que o prazo para suscitar a invalidade do negócio jurídico

é de 04 anos a contar da realização do negócio como, também, já se efetivou a prescrição visto que o lapso temporal para pleitear dano é de 10 anos a contar do conhecimento da lesão sofrida, pleiteando a extinção da demanda por tais fundamentos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo
, sendo que o contrato teria sido firmado em 2008 junto ao Banco Cruzeiro do Sul e, posteriormente, teve ativos adquirido pelo Banco Pan em 2013 como sustenta o Apelante.

Neste contexto,

vale ressaltar que em cada desconto questionado evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação em 2023, ainda estavam ocorrendo descontos
no benefício da parte autora, não havendo assim falar em prescrição ou decadência.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme visto, o Apelante sustenta tratar-se de parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação
, aduzindo que
a contratação objeto da lide, foi firmada junto ao Banco Cruzeiro do Sul (BCSul), tendo sido posteriormente arrematada pelo Banco Pan em leilão, tornando-o o atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabe ao Banco Cruzeiro do Sul, responder pela demanda, já que o Apelante apenas deu continuidade às cobranças que lhe foram repassadas.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, constata-se que a Instituição Financeira argumenta ter arrematado a carteira de cliente/negócios do Banco Cruzeiro do Sul S/A, com quem a parte autora/recorrida de fato contratou, de modo que havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC
: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des (a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (TJ-MT 10490913820208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022).

Diante desse quadro, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco Pan para responder à presente ação de modo que
afasto referida preliminar.

MÉRITO:

Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a demanda na qual, sustenta que o Banco Apelante tem realizado descontos indevidos em seu benefício decorrentes de cartão de crédito consignado, sendo
que a Instituição Financeira não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes pretendendo, portanto, a declaração de inexistência do débito além de condenação do demandado ao pagamento por danos morais e materiais.

Quanto a Instituição Financeira sustenta a legalidade da contratação, acrescentando que
o contrato foi firmado inicialmente entre o Autor e o Banco Cruzeiro do Sul, sendo que Apelante adquiriu ativos financeiros desta Instituição Financeira dando continuidade as cobranças, que já ocorriam

sendo o contrato firmado em 2008.

Neste contexto cumpre verificar acerca da existência de ilegalidade do contrato questionado, bem como se ocorreram descontos indevidos referentes ao cartão de crédito consignado objeto da demanda.

Cumpre registrar que a despeito de a Instituição Financeira ter carreado aos Autos o mencionado contrato padrão como sustenta o Autor e que não comprovou a relação jurídica entre as partes,
todavia, constata-se que a Instituição Financeira carreou aos Autos inúmeras faturas que apresentam diversas despesas realizadas pelo Autor, inclusive, saques, mediante a utilização do questionado cartão de crédito que assevera não ter contratado.

Cumpre ressaltar que referidas despesas foram realizadas, inclusive, anteriormente a aquisição de ativos do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan ora Apelante, ou seja,
constata-se que desde 2008 como consta de inúmeras faturas acostadas aos autos pelo Banco Apelante que o Autor utiliza referido cartão de crédito para realização de saques e compras no comércio local utilizando referido cartão consignado.

Constata-se que das faturas inúmeras faturas juntadas aos Autos que constam diversas modalidades de despesas realizadas pelo Autor utilizando-se do cartão por longos anos

desde 2008 e, somente em 2023 se insurge com relação a existência do cartão de crédito,

sustentando sua ilegalidade, pretendendo o reconhecimento de sua inexistência e suscitando descontos indevidos
,

situação que não se demonstra razoável.

Anoto que para que não haja dúvidas acerca da utilização do questionado cartão, após análise das faturas verifica-se diversas despesas entre as quais, menciono as seguintes entre outras: fatura com vencimento em 15/02/2008 ID 268085886 vivo recarga e lojas americanas.com; fatura com vencimento em 15/01/2009, telesaque e conta telefônica id 268085881, fatura com vencimento 15/01/2010 despesas Cadri Informática ID 268085882, fatura com vencimento em 15/03/2008 despesas Supermercado Nosso Lar e telesaque ID 268085892, fatura com vencimento 15/03/2009 despesas no Rodrigues Bar, Papelaria Forte, Kadri Informática, Vivo Recarga, fatura com vencimento em 15/05/2011, despesas Claro Recarga Hermes Internet ID 268085918, fatura com vencimento 15/12/2017 apresenta inúmeras despesas Burger King Cuiabá, Macdonalds, Dom Caseiro Restaurante, Posto Formula 1, Marollo Restaurante, MG Conveniência Cuiabá, Posto Miguel Sutil, Komilão do Boa ID 268085950 entre outras faturas e despesas apontadas.

Como se verifica
o fato é que o Autor utilizou amplamente o cartão de crédito em questão
, de modo que a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes ou que a Instituição não comprovou a sua existência, além de não se demonstrar razoável ofende o Princípio da Boa Fé.

Com efeito,
tendo em vista o período em que as partes mantêm relacionamento negocial iniciando-se desde 2008
, conforme se vê das faturas juntadas aos Autos
e continuando após a aquisição do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan a partir de 2013
e,
considerando ainda a utilização do cartão para realização de inúmeras despesas ao longo de todo esse período

deve ser aplicado ao caso o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Cabe ressaltar aqui as disposições do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios.
A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato
. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)...

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

Acerca da questão preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE -
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– VENIRE CONTRA FACT
UM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS –
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ademais, n
o contexto apresentado nos Autos,

registro ainda, que não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento a justificar a pretensão em invalidar o contratado mesmo porque trata-se e pessoa plenamente capaz de praticar os atos da vida civil,

já que nenhuma prova existe em contrário.

Necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de vício do consentimento concernente a erro, dolo, fraude para ensejar anulação do contrato.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio
e, ademais, o Autor utilizou o cartão inúmeras vezes, realizando saques e compras no comércio local o que somente é possível na modalidade contratada, ou seja, (cartão de crédito com reserva de margem consignada).

Dessa forma, o Banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do Apelado desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos,
não havendo como acolher a tese de inexistência de relação jurídica, conforme sustenta o Autor/Apelado e como mencionado, i
nexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Ressalto, ainda que
a utilização do cartão de crédito para realizar compras no comércio demonstra claramente a concordância do consumidor com o contrato impugnado, uma vez que o uso efetivo do produto refutado constitui ato inequívoco de adesão à relação jurídica estabelecida.

Não é possível alegar inexistência de vínculo contratual quando o consumidor voluntariamente utiliza o benefício proporcionado pelo contrato, o que caracteriza seu aceite tácito às condições previamente pactuadas.

Assim, resta demonstrado a validade do negócio jurídico entre as partes a ampla utilização do cartão pelo Autor, bem como a legalidade do débito questionado, razão pela qual, não há que se falar inexistência ou invalidade da contratação, tampouco em danos materiais, morais ou repetição do indébito.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A
, e via de conseqüência
, julgo improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança por Dívida já Paga c/c Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo Apelado,
determinando a inversão do ônus de sucumbência,
sendo que fica suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025